Tribunal: TCU
Processo: 002.792/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. OFÍCIO No 49/2024/ASSAD/GMOFÍCIO No 4630/2024/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE

Inteiro teor:
Acórdão 289/2024-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Ministério dos Transportes para a prorrogação, por sessenta dias, do prazo estabelecido no art. 11 da Instrução Normativa-TCU 71/2011 para a remessa da tomada de contas especial (TCE) referente ao Convênio 278/2006, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o município de Patrocínio/MG. Considerando que comissão de TCE, no desempenho de suas atribuições, enfrentou dificuldades que prejudicaram o andamento do trabalho de apuração; considerando que a referida comissão não terá tempo hábil para concluir os seus trabalhos no prazo fixado no art. 11 da IN-TCU 71/2012; considerando que a justificativa apresentada pelo Ministro de Estado dos Transportes amolda-se aos termos do § 3o do art. 11 da IN-TCU 71/2012; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomadas de Contas Especial propôs a concessão da prorrogação de prazo solicitada; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 11, § 2o, da IN-TCU 71/2012 e no art. 143, inciso V, alíneas 'a' e 'e' do Regimento Interno/TCU, em: prorrogar, por 60 dias, a contar da data desta decisão, o prazo estabelecido no art. 11 da IN-TCU 71/2011 para a remessa da tomada de contas referente ao Convênio 278/2006, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o município de Patrocínio/MG; informar o solicitante sobre a decisão; e encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.792/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.